Tribunal: TJES
Processo: 5003049-47.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003049-47.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILSON DA SILVA LIMA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA COM RETIRADA DE MEDIDOR SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL FIXADO EM R$ 2.500,00.
QUANTUM
IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO PARA R$ 6.000,00. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FUNÇÃO COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5003049-47.2025.8.08.0047

Recorrente: WILSON DA SILVA LIMA

Recorrida: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA COM RETIRADA DE MEDIDOR SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL FIXADO EM R$ 2.500,00.
QUANTUM
IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO PARA R$ 6.000,00. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FUNÇÃO COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00, em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica, bem como determinando o restabelecimento definitivo dos serviços na unidade consumidora do autor, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária no importe de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao teto de R$ 3.000,00 (três mil reais), ratificando, assim, a tutela de urgência anteriormente deferida. O recurso cinge-se à majoração do valor indenizatório. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a interrupção indevida de energia elétrica, realizada em final de semana (sábado) e sem aviso prévio em residência de idoso portador de doença grave, justifica a majoração da indenização por danos morais fixada em R$ 2.500,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A controvérsia recursal restringe-se à verificação da adequação do valor fixado a título de dano moral, arbitrado em R$ 2.500,00.

4.
Nesse contexto, releva assinalar que, a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez que o autor e a ré se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente, nos termos dos arts.
2º
e

3º do
CDC
, devendo ser aplicadas ao caso vertente as normas do referido Codex.

5.
Pois bem. Restou comprovado que a retirada do medidor (padrão) ocorreu no dia
26/04/2025
, um
sábado
. Embora a suspensão não tenha decorrido formalmente de inadimplemento — visto que não havia débitos em nome do autor —, a conduta da ré viola o espírito protetivo do art. 359 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

6.
Ora, se a norma veda a suspensão do fornecimento por inadimplência em fins de semana e feriados para preservar a dignidade do devedor, com maior rigor deve-se condenar tal prática quando a interrupção é fruto de erro administrativo e atinge consumidor adimplente e vulnerável. A conduta da concessionária, ao interromper serviço essencial justamente em período no qual o atendimento administrativo é restrito, impediu o autor de buscar solução imediata, exacerbando o dano moral experimentado.

7.
No caso, a conduta da ré foi ainda mais gravosa, pois nem sequer havia débito comprovado em nome do autor, tratando-se de erro administrativo crasso na gestão da troca de titularidade.

8.
Como bem destacado na sentença (ID 16743729):
“Em análise detida dos autos, não se verifica nos documentos juntados pela requerida em ID 75414789 qualquer débito em nome do autor, tampouco pedido de desligamento da unidade consumidora realizado pelo antigo titular.”

9.
O autor é pessoa idosa e comprovou nos autos ser portador de Diabetes, dependendo da refrigeração de insulina. A privação de serviço essencial em tais condições ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a dignidade da pessoa humana e colocando em risco sua integridade física.

10.
A gravidade da conduta da ré é acentuada pelo fato de não ter colacionado aos autos qualquer comprovante de comunicação prévia ao autor acerca da retirada do medidor ou da suspensão do fornecimento de energia. Somado a essa omissão, a recorrida demorou cerca de 6 dias para cumprir a determinação judicial de religação, agravando consideravelmente o dano ao manter o autor — pessoa idosa e comprovadamente enferma — injustificadamente privado de serviço público essencial.

11.
Nesse cenário, o valor de R$ 2.500,00 mostra-se insuficiente para compensar o sofrimento experimentado e para exercer o necessário efeito pedagógico-punitivo sobre a concessionária. A majoração para R$ 6.000,00 (seis mil reais) revela-se mais adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com a jurisprudência desta Turma Recursal para casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
exclusivamente para reformar a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, majorando a condenação por danos morais para o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Quanto ao restante, sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

1. “A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, com retirada de medidor sem prévia comunicação e realizada em final de semana, configura falha grave na prestação de serviço essencial e enseja majoração da indenização por danos morais quando o valor fixado se mostrar insuficiente às funções compensatória e pedagógica.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º e 3º; ANEEL, Resolução Normativa nº 1.000/2021, art. 359.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)